Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725477-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. MORA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543 DO STJ. INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. 1. O atraso na entrega do imóvel por embargo decorrente da inobservância de norma técnica de segurança na construção não configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da construtora, sobretudo porque é de sua competência tanto a concepção do projeto quanto sua execução. 2. Não há abusividade no prazo de tolerância para a entrega da obra fixado em contrato em 180 dias úteis, cujo termo final pode ser observado para a análise da mora da construtora. Precedentes deste Tribunal. 3. Afasta-se a mora do comprador quando este deixa de pagar as parcelas do contrato após o fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel. 4. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543 do STJ). 5. Ante a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos. 6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que teria sido condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula 9.3.1 do contrato sem que houvesse pedido nesse sentido na petição inicial; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 12, §3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício referente à ausência de manifestação quanto à excludente de responsabilidade comprovada nos autos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532, e MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, OAB/DF 47.734. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais e afirma a ausência de procuração do advogado da insurgente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1180510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2019. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento ao artigo 12, §3o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A ré alega que o atraso na obra foi provocado por causa do embargo da CELG Distribuidora S.A., o que caracterizaria caso fortuito, apto a afastar sua responsabilidade pelo descumprimento do prazo. Consta no ID no 7633286, págs. 1-2, “Notificação Extrajudicial Preventiva de Direitos e Responsabilidades” emitida pela concessionária e destinada à ré. O documento informa a ocupação indevida da faixa de segurança de linha de transmissão de energia, tendo em vista a proximidade entre o cabo de transmissão e a marquise da edificação. Recomendou-se a paralisação imediata da obra. Essa particularidade não afasta a responsabilidade civil da ré, por incumbir-lhe observar todas as exigências relativas à segurança do empreendimento na fase de elaboração do projeto (ID 9320671-Pág.4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por outro lado, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No que tange à alegação de ausência de procuração da recorrente, nada a prover, tendo em vista o instrumento de outorga de ID 7633252 e substabelecimento de ID 7633262. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532, e MAYARA RAÍSSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, OAB/DF 47.734. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024